Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-32.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGADAS IRREGULARIDADES EM LAUDO PERICIAL NÃO VERIFICADAS. NULIDADE DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de querela nullitatis insanabilis proposta para anular decisão que homologou laudo pericial e fixou haveres de sócia retirante.
2. Alega-se nulidade do laudo pericial por falhas na apuração de haveres e desconsideração de documentos relevantes.
3. Argumenta-se que a ausência de contestação da parte ré atrairia os efeitos da revelia, impondo a procedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber se a revelia da ré implica a automática procedência do pedido e a presunção absoluta de veracidade das alegações dos autores.
5. Avaliar se as irregularidades apontadas no laudo pericial configuram nulidade absoluta, apta a justificar a desconstituição da sentença homologatória dos haveres por meio de querela nullitatis insanabilis.
6. Examinar a possibilidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios, diante da revelia da parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A revelia não gera, automaticamente, a procedência do pedido, pois a presunção de veracidade das alegações de fato é relativa e deve ser compatibilizada com o conjunto probatório dos autos (art. 345, IV, do CPC).
8. A querela nullitatis insanabilis é meio excepcional de impugnação de sentença, cabível apenas em casos de nulidade absoluta, o que não se verifica na hipótese, pois a matéria relativa à perícia já foi amplamente debatida e decidida nos autos da apuração de haveres, inclusive em sede de apelação.
9. O laudo pericial atendeu aos requisitos do art. 473 do CPC, sendo suficiente para embasar a decisão de homologação dos haveres, não configurando nulidade insanável.
10. A ausência de atuação de advogado pela parte ré impede a condenação dos apelantes em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. A revelia não gera, por si só, a procedência do pedido, pois a presunção de veracidade das alegações de fato é relativa e deve ser analisada à luz do conjunto probatório. 2. A querela nullitatis insanabilis só é cabível em casos de nulidade absoluta, não servindo para reexame de questões já decididas no processo originário. 3. A ausência de constituição de advogado pela parte ré impede a condenação do apelante em honorários sucumbenciais."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, 473, 485 e 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1332653, 0738853-04.2019.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08/04/2021; TJDFT, Acórdão 1213245, 0704033-33.2018.8.07.0020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30/10/2019.